Tribunal: TJSP
Processo: 2117278-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117278-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Leme, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MÁRCIO
EDUARDO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117278-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30985
2
VOTO N°: 30.985
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2117278-90.2020.9.8.26.0000/50001
COMARCA: LEME
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MÁRCIO EDUARDO GOMES
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 20/24 porque quando vigente à época o Código de Processo Civil de 1973, já
havia sido declarada a deserção do recurso de apelação apresentado pelo
Embargado e eventual pleito do Embargante quanto à concessão de novo prazo para
comprovar o preparo de apelação é evidentemente infundado porquanto ofende o
instituto da preclusão.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Inexistem omissão, obscuridade e/ou contradição autorizantes
deste recurso porque, malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no
julgamento:
O recorrente teve indeferido pedido de assistência judiciária
gratuita, assinalado pelo MM. Juízo a quo prazo para
recolhimento do preparo do apelo sob pena de deserção, ao que
interposto
Agravo
de Instrumento sob o
no
2090364-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117278-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30985
3
96.2014.8.26.0000, desprovido por v. acórdão sob minha
relatoria, seguindo-se sucessivos recursos no E. Superior
Tribunal de Justiça, transitando em julgado o AgInt no ARE no
RE nos EDcl nos EAREsp no 1.066117/SP em fev/2020 (pág.
2.027/2.029), pleiteado pelo agravante-embargante, nos autos
originários, seja oportunizado o recolhimento do preparo do
recurso de apelação no prazo a ser fixado (págs. 2.098/2.106),
pendente de apreciação ante suspensão dos prazos atinentes aos
processos físicos.
Observo ter o E. Superior Tribunal de Justiça assentado: Nada
mais razoável para se tornarem efetivos os direitos fundamentais
de
assistência
jurídica
das
pessoas
economicamente
hipossuficientes (CF. art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos) e de amplo acesso à Justiça (CF. art. 5o, XXXV - a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito) para que seja assegurada ao jurisdicionado não somente
a possibilidade de protocolizar o pedido de assistência judiciária
por qualquer meio processual e em qualquer fase do processo,
mas também, caso indeferido o pedido, sua intimação para que
realize o recolhimento das custas e porte de remessa e retorno,
quando for o caso1 (destaquei).
Nesse sentido, confira-se, ainda, entendimento nesta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apelação não admitida.
Deserção. Assistência judiciária indeferida pelo Juízo a quo.
Decisão confirmada nos autos do Agravo de Instrumento n.o
2185713-92.2015.8.26.0000. Todavia, agravo contra decisão
denegatória de recurso especial pendente de julgamento.
Inadmissibilidade de se julgar deserta a apelação sem antes
1 EAREsp no 742.240/MG, rel.Min. Herman Benjamin, j. 19/09/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117278-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30985
4
dar a oportunidade de recolhimento do preparo recursal.
Precedentes do C. STJ. Recurso parcialmente provido, com
determinação2.
Colho excerto do voto condutor: enquanto não transitada em
julgado a questão relativa à concessão do benefício da assistência
judiciária, não cabe julgar deserta a apelação, pena de impedir o
acesso à Justiça, devendo antes ser dada a oportunidade da parte
recolher o preparo recursal (destaquei).
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2056632-56.2016.8.26.0000, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 09/08/16.